Tribunal: TJDFT
Processo: 0760897-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Alega que embora o recurso inominado tenha sido interposto em face de decisão interlocutória, em decorrência da não extinção do cumprimento de sentença, alega que aquela decisão tem natureza terminativa, uma vez que pôs fim aos seus embargos à execução, o que justifica a interposição de recurso inominado. Também questiona a conclusão exposta na decisão monocrática de que o meio processual adequado no caso concreto seria a impugnação, e não os embargos à execução, uma vez que este era o único instrumento cabível naquele momento processual. Enfim, ressalta o princípio da instrumentalidade das formas, sendo que não ocorreu nenhum equívoco ou erro grosseiro no recurso interposto, devendo este ser conhecido em respeito ao duplo grau de jurisdição. Assim, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de negativa, que o agravo interno seja provido para conhecer o recurso inominado interposto.

II. Recurso próprio (art. 32, RITR) e tempestivo.

III. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada.

IV. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido em face da decisão proferida pelo juízo de origem nos seguintes termos: “Não conheço dos embargos à execução opostos pela devedora, uma vez que se trata de processo em fase de cumprimento de sentença, sendo inaplicáveis as disposições do CPC acerca dos embargos à execução de título extrajudicial, nas quais a devedora alicerçou sua pretensão. De mais a mais, o que a devedora pretende é a rediscussão da matéria de mérito, já decidida por sentença transitada em julgado, o que não se admite na fase de cumprimento, ressalvada alguma nulidade absoluta, à exemplo da falta de citação, o que não foi evidenciado. Assim, não conheço dos embargos opostos. Preclusa esta decisão, requeira a parte credora o que entender de direito, considerando a penhora realizada. Publique-se”.

V. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

VI. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu da impugnação à penhora. Inclusive, não obstante a parte agravante argumentar que o recurso inominado deveria ser conhecido face a alegação de que foram opostos embargos à execução, que seria o instrumento adequado naquele momento processual, destaca-se que a mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva do feito.

VII. Ademais, salutar assinalar que as matérias da impugnação são restritas àquelas previstas no artigo 525 do CPC, que não abrangem matérias de mérito decididas em sentença, já acobertadas pela coisa julgada, tampouco o cerceamento de defesa, que são as teses elencadas no recurso inominado da parte ora agravante.

VIII. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu a fase de cumprimento de sentença, o que demonstra a ausência de requisitos para sua admissibilidade, sendo inviável conhecer do recurso inominado interposto com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas elencado pela parte agravante, tampouco configurando a alegada ofensa ao duplo grau de jurisdição.

IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.